Tribunal: STF
Processo: Rcl 711
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-02
Data de publicação: 1998-02-02

Ementa:
EMENTA: Reclamação ajuizada em face de suposta ofensa,
por Juiz de Direito, à autoridade de decisão do Supremo Tribunal,
tomada em ação direta de inconstitucionalidade.
Medida somente cabível, segundo a jurisprudência da
Corte, em hipótese excepcional (como a de reclamação contra ato do
próprio órgão expedidor da norma declarada inconstitucional), que
não se configura no caso presente.